Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006442-24.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIR OLIVEIRA LENCINA - CPF: 009.186.671-51 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADA – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REVOGAÇÃO - VALIDADE PRESUMIDA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A falta de juntada de instrumento de mandato atualizaedo, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, capaz de ensejar a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nadir Oliveira Lencina
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, pela falta de regularização da representação processual e de localização da parte autora, reputou configurada a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual julgou extinto o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código do Processo Civil.

Nas razões recursais, o autor sustenta a ausência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, elencados no art. 330 do CPC, e diz que a procuração juntada com a petição inicial preenche os pressupostos do art. 654 do CC, enfatizando que o requisito imposto pelo magistrado não consta do rol daqueles previstos pelo artigo 105 da Lei Adjetiva Civil.

Por fim, afirma que a decisão recorrida importa em violação ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição e impede o livre acesso ao Judiciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Isto porque a juntada de instrumento de mandato desatualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, ensejadora do indeferimento da petição inicial.

Muito embora o instrumento de mandato tenha sido outorgado em 20/03/2020, ou seja, quase um ano antes do ajuizamento da ação (02/03/2021), não existe elemento capaz de afastar a autenticidade do documento, tampouco a validade do mandato.

Com efeito, a procuração traz em seu bojo informação da data em que foi lavrada, a qualificação do outorgante e do outorgado, com a designação e a extensão dos poderes conferidos, além do local da outorga, encontram-se presentes os requisitos materiais previstos pelo artigo 654, §1.o, do Código Civil.

Outrossim, não ditando a norma a necessidade de atualização do documento, nem dispondo a lei a necessidade de procuração recente/atualizada para o ajuizamento da ação, mostra-se descabida qualquer imposição nesse sentido, notadamente porque não existe norma que determine prazo de validade do mandato, para fins de propositura de ação judicial.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA - REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO – SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a petição inicial indicou de forma suficiente, clara e precisa a causa de pedir e o pedido, e juntou os documentos indispensáveis para que a ação possa ser proposta (art. 319 e 320, CPC), não há que se falar em inépcia e em indeferimento da inicial. Somente os documentos indispensáveis devem ser obrigatoriamente juntados com a inicial. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - AC: 08006409020208120023 MS 0800640-90.2020.8.12.0023, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 23/07/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA - PRESCINDIBILIDADE DA ATUALIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NECESSÁRIA PRECEDENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SENTENÇA CASSADA. - A legislação processual cível impõe a procuração como documento indispensável à propositura da ação, no entanto, não se exige que referido documento contenha mesma data do ajuizamento da ação - O art. 16, do Código de Ética da OAB estabelece que o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa - - O Código de Processo Civil autoriza extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando a parte, após intimação pessoal, não promove andamento do processo no prazo legal - É inadequada a extinção por abandono de causa sem prévia intimação pessoal da parte.
(TJ-MG - AC: 50079405620228130701, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/04/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno do processo ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023